Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-52.2022.8.11.0110
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000811-52.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBSON FERREIRA ROQUE - CPF: 073.055.481-38 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), COLDEVAK CARLOS COELHO - CPF: 196.614.951-49 (ASSISTENTE), HELIO DA SILVA - CPF: 027.682.181-54 (ASSISTENTE), IDEVALDO INACIO DOS SANTOS - CPF: 344.507.341-49 (ASSISTENTE), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 348.362.411-20 (ASSISTENTE), PIO BUENO DA FONSECA - CPF: 464.407.391-15 (ASSISTENTE), SELMA LOURENCO DA SILVA - CPF: 002.792.241-33 (ASSISTENTE), DIVINO HUMBERTO DA SILVA - CPF: 617.082.591-04 (VÍTIMA), MARIA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 940.110.282-15 (ASSISTENTE), ROBSON FERREIRA ROQUE - CPF: 073.055.481-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000811-52.2022.8.11.0110

APELANTE: ROBSON FERREIRA ROQUE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ROBSON FERREIRA ROQUE

EMENTA
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DE ROBSON FERREIRA ROQUE
:
1.1
) DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MODUS OPERANDI
PARA NEGATIVAR A VETORIAL. FATO QUE, EVENTUALMENTE, PODE CONFIGURAR QUALIFICADORA. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA E QUESITAÇÃO;
1.2
) REAJUSTE DO
QUANTUM
EMPREGADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO INFERIOR À 1/6 (UM SEXTO);
1.3
) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
2.1
) PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEUTRAS PELO JUIZ-PRESIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO CRIMINAL DO APELANTE QUE NÃO SERVE PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEL SUA PERSONALIDADE;
2.2
) AUMENTO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REJEIÇÃO.
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) PROPORCIONAL E ADEQUADO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA;
2.3
) AFASTAMENTO DA CONFISSÃO E PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO EM PARTE. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE COM REDUÇÃO PROPORCIONAL À SUA FORMA QUALIFICADA;
2.4
) FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, ALIADA À REINCIDÊNCIA DO AGENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelos defensivo e ministerial interpostos contra sentença do Tribunal do Júri que fixou reprimenda de 7 anos de reclusão, impugnando a valoração das circunstâncias judiciais, a compensação entre confissão e reincidência, o regime prisional e a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (
i
) definir se a culpabilidade poderia ser valorada negativamente a partir de circunstâncias que se relacionam à qualificadora não submetida ao Conselho de Sentença; (
ii
) saber se a personalidade e a conduta social comportam desvalor; (
iii
) verificar o critério adequado de redução pela confissão qualificada e a possibilidade de compensação com a reincidência; (
iv
) fixar o regime inicial adequado; (
v
) avaliar eventual suspensão das custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir.

3.1. A culpabilidade não pode ser negativada quando seus fundamentos correspondem a circunstâncias qualificadoras não descritas na denúncia nem apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação ao contraditório e à competência constitucional do Júri.

3.2. Ausentes elementos concretos aptos a demonstrar traços de personalidade voltados à prática delitiva, inviável sua valoração negativa.

3.3. Admite-se a negativação da conduta social quando demonstrado que o agente voltou a delinquir durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior censurabilidade e resistência às funções ressocializadoras da sanção.

3.4. A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de pena-base no patamar de 1/6, sobretudo ao se considerar se tratar de um dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.5. A confissão qualificada admite redução inferior a 1/6, sendo adequada a fração de 1/12, dada sua menor capacidade de contribuição para a elucidação dos fatos.

3.6. A reincidência, regularmente reconhecida, justifica aumento de 1/6 e impede a compensação integral com a confissão qualificada.

3.7. A presença de circunstância judicial negativa somada à reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

3.8. A imposição de custas decorre de lei, devendo eventual suspensão de exigibilidade ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos parcialmente providos para redimensionar a pena para 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “
1. A valoração negativa da culpabilidade não pode se basear em circunstâncias que integram qualificadora não submetida ao Conselho de Sentença.”

“2. Condenação anterior em execução, somada a novo delito praticado durante o cumprimento da pena, autoriza a negativação da conduta social.”

“3. A confissão qualificada permite redução inferior a 1/6, sendo proporcional a fração de 1/12, não admitida compensação integral com a reincidência.”

“4. Reincidência e circunstância judicial desfavorável legitimam o regime inicial fechado para penas superiores a 4 e não excedentes a 8 anos.”

“5. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes: CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 65, III, “d”, 121; CPP, art. 492, I, “e”; CP, art. 33, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 567.027/PE; HC 476.618/PE; EAREsp 1.311.636/MS; AgRg no AREsp 2.252.735/DF; AgRg no HC 927.922/PI; AgRg no AREsp 2.685.703/MG; AgRg no HC 677.051/SC; AgRg no HC 937.025/SP; AgRg no HC 677.596/SP; AREsp 2.305.129/MG; AgRg no AREsp 831.035/SP; AgRg no REsp 1.835.378/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000811-52.2022.8.11.0110

APELANTES: ROBSON FERREIRA ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

ROBSON FERREIRA ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ROBSON FERREIRA ROQUE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos PJE n. 1000811-52.2022.8.11.0110 que condenou o
primeiro apelante
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo
ROBSON FERREIRA ROQUE
, postula:
1.1)
a exclusão da circunstância judicial atinente à culpabilidade, uma vez que os fundamentos empregados pelo Juiz-Presidente são inidôneos;
1.2)
a readequação da fração de arrefecimento da confissão espontânea, devendo prevalecer sobre a agravante da reincidência;
1.3
) a isenção das custas e despesas processuais, haja vista a sua hipossuficiência econômica [doc. digital n. 329350561].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer:
2.1
) a majoração da pena-base, para que sejam consideradas as circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e conduta social do réu;
2.2
) o reajuste do
quantum
empregado na primeira fase para as vetoriais consideradas desfavoráveis;
2.3
) o afastamento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, haja vista se tratar de confissão qualificada. Quando não, seja a reincidência considerada como circunstância preponderante, agravando a pena intermediária em maior proporção;
2.4
) a substituição do regime intermediário pelo mais gravoso, haja vista o
quantum
final da reprimenda, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu [doc. digital n. 329350557].

Nas suas contrarrazões,
ROBSON
postula o desprovimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade e, subsidiariamente, caso seja a dosimetria reformada, observe os limites legais e princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade [doc. digital n. 329350563].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 329350566].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial para: (
i
) valorar negativamente a conduta social; (
ii
) afastar a compensação integral entre reincidência e confissão; (
iii
) fixar o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda; pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 343354383].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000811-52.2022.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que os inconformismos recursais se concentram na dosimetria da pena fixada na sentença prolatada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Campinápolis/MT, bem como na condenação de
ROBSON FERREIRA ROQUE
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Diante da similitude das teses deduzidas, impõe-se a análise conjunta dos apelos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de
ROBSON
.

No que concerne à reprimenda aplicada, notadamente quanto à primeira fase da dosimetria, o órgão ministerial pugna por sua majoração, a fim de que sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social do réu, com o consequente reajuste do quantum de exasperação adotado. Em sentido oposto, a Defensoria Pública requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que a fundamentação utilizada se revela inidônea.

Para melhor elucidação das teses, transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Circunstâncias judiciais (1ª fase)

A
culpabilidade, sendo o grau de reprovação do crime, é de intensidade reprovável. O acusado se utilizou de instrumento perfuro-cortante, atingindo a vítima em região vital, sem qualquer chance de defesa ou reação, logo após a discussão de bar, na qual ambos estavam, sem saber ao certo o motivo, cujo modus operandi utilizado foi certamente reprovável
. Em relação aos
antecedentes criminais
, o réu ostenta diversas passagens criminais em várias cidades, inclusive por fatos anteriores ao delito ora julgado, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos, contudo, ressalto que eventuais processos ou inquéritos que possam existir em curso não podem ser usados para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).
Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado
. As
circunstâncias, consequências e motivos
são comuns à espécie do tipo, cuja análise negativamente poderia estar ligada à qualificadora já retirada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso da pronúncia. Por fim, quanto ao comportamento da
vítima
este não interferiu no desdobramento causal ou será analisado em momento próprio da dosimetria.

Desta forma, existindo circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base do acusado em 07 (sete) anos de reclusão
.
”

Em relação à
culpabilidade
, convém trazer à baila a conceituação de Ricardo A. Andreucci,
verbis
:

“
No que se refere à culpabilidade, deve ser analisado o grau de censurabilidade da conduta, pois, quanto mais reprovável o crime, maior deverá ser a pena. Culpabilidade é juízo de reprovação”
(Código Penal Comentado. Parte Geral. 6
a
Ed, Leme-SP: Editora Mizuno. 2025, p.190)

No caso em exame, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri considerou que o apelante teria atingido a vítima em região vital, sem “chance de defesa ou reação”, após discussão banal, para justificar a valoração negativa da vetorial.

Com efeito, compete ao Tribunal do Júri, à luz das particularidades fáticas evidenciadas na instrução, apreciar se a
motivação
atribuída ao agente ostenta desproporcionalidade suficiente para
qualificar o homicídio
.

Assim, embora determinadas motivações possam, em tese, configurar a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal
a depender das circunstâncias do caso concreto
, sua consideração como elemento desfavorável na primeira fase da dosimetria somente é admissível quando tenham sido
expressamente descritas
na denúncia e
submetidas ao crivo do Conselho de Sentença
. É o que demonstram os precedentes a seguir colacionados:

“[...] É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.
[...]
O mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri
[...]”
(STJ, HC n. 567.027/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

“[...] a referida circunstância constitui qualificadora do delito de homicídio [...] e, como tal,
deveria ter constado da denúncia e da sentença de pronúncia, para que, sobre ela, se pronunciasse o Tribunal do Júri e também a defesa, de maneira que a sua retomada, por ocasião da dosimetria da pena, viola o princípio do contraditório e provoca usurpação da competência do Conselho de Sentença
”
(STJ, HC n. 476.618/PE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJE de 1/3/2019).

Diante do exposto, impõe-se o
afastamento
da valoração negativa inerente à
culpabilidade
.

No que tange à
personalidade
do agente, não há elementos concretos nos autos que autorizem sua valoração negativa.

O fundamento invocado pelo Ministério Público revela-se juridicamente inadequado, pois lastreado exclusivamente no histórico criminal do réu, critério que não se presta à aferição da personalidade na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.311.636/MS, pacificou o entendimento de que condenações pretéritas somente podem ser consideradas para fins de antecedentes ou reincidência, sob pena de indevido
bis in idem
, sendo vedada sua utilização para negativar a vetorial, a qual deve ser aferida a partir de dados concretos extraídos do comportamento do agente, e não de presunções decorrentes de registros criminais.

Este é o entendimento da Corte Cidadã:

“
[...] a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu [...] Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.”
(STJ, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

Inexistindo, portanto, elementos idôneos que evidenciem traços de caráter voltados à prática delitiva, impõe-se a neutralidade da circunstância judicial.

Por outro lado, há que se considerar a negativação da
conduta social
do réu.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a prática de novo delito durante o cumprimento da pena (...) evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15/5/2023).

No caso concreto, restou demonstrado que o réu, já submetido à execução penal em razão de condenação definitiva pela prática de crime da mesma natureza, voltou a delinquir durante o cumprimento da pena, circunstância que traduz comportamento incompatível com as exigências mínimas de adaptação às normas de convivência social.

A reiteração da conduta em tal contexto não se limita a revelar reincidência formal, mas evidencia o modo pelo qual o agente se insere na sociedade e se relaciona com o sistema normativo, autorizando a valoração negativa da conduta social, por indicar maior grau de censurabilidade e resistência à função ressocializadora da sanção penal.

Nessa mesma linha:

“[...] Em relação à conduta social da paciente, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial” (STJ, AgRg no HC n. 927.922/PI, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024).”
(N.U 1026767-30.2023.8.11.0015, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 27/02/2025)

À vista do exposto, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, apenas a vetorial da
conduta social
subsiste como circunstância judicial desfavorável, tendo sido corretamente afastada a
culpabilidade
e rejeitada a inclusão da
personalidade
.

Nesse contexto, não procede a insurgência ministerial quanto à majoração do
quantum
de exasperação, porquanto a existência de
uma única
circunstância judicial negativa, desacompanhada de excepcional gravidade concreta, não autoriza o recrudescimento do índice adotado.

A jurisprudência predominante é firme no sentido de que a elevação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo a fração de 1/6 (um sexto) adequada e suficiente para refletir o desvalor da conduta social reconhecida no caso. Confira-se:

“[...] 'a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.' [...]. Isso significa que
não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base
,
1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ
,
mas não se revestem de caráter obrigatório,

exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”.
(STJ, AgRg no HC n. 879.650/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, mantém-se o
quantum
anteriormente fixado, resultando a pena-base do delito de homicídio estabelecida em
7 (sete) anos de reclusão
.

Prosseguindo, observa-se que as irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO e da defesa, embora formuladas sob perspectivas opostas, convergem para o mesmo núcleo controvertido da segunda fase da dosimetria, qual seja, a incidência e os efeitos da atenuante da confissão.

Com efeito, o
parquet
sustenta a necessidade de seu afastamento, com a consequente preponderância da reincidência, ao passo que a defesa aponta erro na dosimetria, ao argumento de que o juízo sentenciante deixou de atribuir eficácia à confissão espontânea.

O Juiz-Presidente, quando procedeu à análise das agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, compensou a confissão espontânea e a reincidência, nestes termos:

“Atenuantes e agravantes (2ª fase)

[...] Entendo presente a atenuante da confissão qualificada [...]. Presente a agravante da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal. Isso porque o réu responde ao executivo de pena em trâmite na comarca de Novo São Joaquim sob o nº 0000241-76.2014.8.11.0106.

Fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

A confissão, tal como apresentada pelo réu – ao admitir a prática do fato sob o argumento de legítima defesa –, efetivamente contribuiu para a reconstrução do contexto fático e, por essa razão, foi corretamente reconhecida pelo Juiz-Presidente como circunstância atenuante; todavia, o reconhecimento da atenuante em sua forma qualificada não autoriza, por si só, a compensação integral com a agravante da reincidência, uma vez que a intensidade de seu efeito atenuador é inferior àquela conferida à confissão plena.

Nesse sentido, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que a confissão qualificada admite redução da pena em patamar inferior ao mínimo de 1/6, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes. [...]
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024).

[...] Na espécie, o fato de a confissão ter sido qualificada, já que o paciente admitiu a prática do delito e informou que o executou por estar em situação de extrema necessidade, justificou a fração de redução inferior à mínima legalmente prevista.[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 677.051/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022).

Destarte, mostra-se proporcional o parâmetro de 1/12 (um doze avos), consoante recomendam os julgados transcritos:

Não há ilegalidade na aplicação da
fração de 1/12
a título da atenuante da confissão qualificada, tendo o agravante afirmado que teria agido em legítima defesa, entendimento que está em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior[...]”
(AgRg no HC n. 937.025/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024).

“[...] O fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 677.596/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Pelas razões alhures expostas, mantida a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal – em sua forma qualificada – atenuo a pena-base em 1/12 (um doze avos), encontrando a reprimenda de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Reconheço ainda a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, considerando a condenação referente ao PEP n. 0000241-76.2014.8.11.0106 e majoro a pena em 1/6 (um sexto), de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, merece acolhimento o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO para estabelecer o
fechado
, sobretudo diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável [
conduta social
] e da
reincidência
do réu, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para penas superiores a quatro anos e não excedentes a oito anos, a reincidência justifica o regime inicial fechado [...]”
(STJ, AREsp n. 2.305.129/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

“[...] "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a maior reprovabilidade da conduta - na espécie, a reincidência do agravante -, ainda que o quantum da pena tenha sido inferior a oito anos (art. 33, §3º, do CP)" (AgRg no AREsp n. 831.035/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 3/8/2016). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.835.378/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Por derradeiro, mostra-se descabida a suspensão das custas e pagamento das despesas processuais.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos interpostos por
ROBSON FERREIRA ROQUE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu fixando-a em
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

Considerando a alteração do regime prisional, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, reconhecida no Tema n. 1.068 do Supremo Tribunal Federal, bem como o entendimento vinculante acerca da possibilidade de execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença – independentemente do total da pena aplicada, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal –,
determino
ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
a expedição de mandado de prisão em desfavor de
ROBSON FERREIRA ROQUE
, devendo ser comunicado o Juízo das Execuções Penais competente para as providências cabíveis, inclusive quanto ao início do cumprimento da pena no regime fixado, observadas as regras da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026